Tribunal: STF
Processo: AI 564079
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: 1. Ampla defesa: não ofende o art. 5º, LV, da Constituição,
 acórdão que mantém o indeferimento de diligencia probatória tida
por desnecessária: precedente.
2. Recurso extraordinário:
descabimento: controvérsia decidida à luz de legislação
infraconstitucional: a alegada ofensa a dispositivos
constitucionais, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, de exame
inviável no RE, incidência do princípio da Súmula 636. Ademais,
ausente negativa de prestação jurisdicional ou violação dos
princípios constitucionais apontados no recurso extraordinário.